Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711282-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINPREV - SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 16651272, pags. 53/62), interposto pelo Autor, SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SINPREV, em face da decisão monocrática desta relatoria (ID 15939646, pags. 23/30) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo. Dos autos emerge que o objeto do agravo de instrumento foi a impugnação da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação civil pública n. 0712217-64.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, indeferiu o pedido de liminar, por não ter verificado, antes da citação, patente ilegalidade na alteração do Estatuto da FUNCEF, por meio da previsão de quórum simples, com voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo. Necessário se faz deixar bem vincada a cronologia dos fatos processuais: i) 11/05/2020 – prolação da decisão monocrática supra, em que não foi determinada a intimação da Agravada, para contrarrazoar ao agravo de instrumento, em razão de inexistência de sua citação na origem; ii) 03/06/2020 – citação da Ré, ora Agravada (ID 64638108 dos autos originários); e iii) 08/06/2020 – interposição do agravo interno (ID 16651272, pags. 53/62). Em razão deste teor da decisão monocrática agravada, a Secretaria desta 3a Turma Cível suscita dúvida quanto a necessidade de intimação da Agravada para se manifestar sobre o agravo interno (ID 16673385, pag. 63). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Ré, ora Agravada, sobre o agravo interno. Nesse sentido, nos termos do que restou relatado, verifica-se que a relação processual aperfeiçoou-se antes da interposição do agravo interno. Assim, nos termos do Art. 1.021, § 1o, do CPC, torna-se necessária a manifestação da Agravada, sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Por outro lado, apenas para argumentar, a contrario sensu deste entendimento, ante a inexistência de citação, quando da interposição do agravo de instrumento, que impugne decisão interlocutória que resolveu sobre antecipação de tutela, verifica-se, quanto à questão, a necessidade de manutenção da decisão monocrática. Sendo este o entendimento, também, do STJ. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). 2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019) (grifos nossos) Ante o exposto, em razão do aperfeiçoamento superveniente da relação processual, determino a intimação da Ré, ora Agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação ao agravo interno, nos termos dos arts. 932, I, 933, caput, e 1.021, § 2o, todos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020 10:25:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador